Tribunal: TCU
Processo: 018.924/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região/ES, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Coordenadoria de Controle Interno - TRT/ES - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3406/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se do ato de de aposentadoria de Nilcéa Rosa de Souza Bastianelle, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que, ao analisar o ato, a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) constatou a inclusão irregular nos proventos da vantagem "opção", oriunda do art. 193 da Lei 8.112/1990, benefício não aplicável aos servidores que implementaram o direito à aposentadoria após a publicação da Emenda Constitucional 20/1998 (16/12/1998); considerando que o Ministério Público junto ao TCU (MP/TCU) concordou com a proposta de encaminhamento da unidade técnica; considerando que, por meio do Acórdão 10489/2021-TCU-Primeira Câmara , o Tribunal considerou ilegal o respectivo ato negando-lhe registro, mas assinalou, nos considerandos que fundamentaram a decisão, que a ilegalidade detectada referia-se à inclusão irregular, nos proventos, de parcelas decorrentes da incorporação de "quintos" de funções comissionadas exercidas após 8/4/1998, o que não corresponde aos fatos; considerando que, contra essa decisão, foi interposto pedido de reexame pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região, que apontou a existência de incongruência em seus fundamentos; considerando que o pedido de reexame foi apreciado por meio do Acórdão 997/2024-TCU-Primeira Câmara , que tornou insubsistente o acordão original; considerando que, no caso concreto, o direito à aposentadoria foi implementado após 16/12/1998, o que torna ilegal a percepção da parcela de opção; considerando, contudo, que o ato de Nilcea Rosa de Souza Bastianelle foi remetido ao Tribunal em 30/10/2018; considerando que no julgamento do Recurso Extraordinário 636.553, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral (Tema 445), que, "em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas"; considerando que, na apreciação dos embargos de declaração opostos pela União naquele apelo extraordinário, foi esclarecido ser esse prazo ininterrupto, computado a partir da chegada do processo à Corte de Contas, e que, "passado esse prazo sem finalização do processo, o ato restará automaticamente estabilizado", abrindo-se, "a partir daí, a possibilidade de sua revisão, nos termos do art. 54 da Lei 9.873/1999"; considerando que o ato tratado neste processo ingressou nesta Corte há mais de 5 anos e se enquadra nas hipóteses acima transcritas; considerando que, portanto, apesar de a AudPessoal e o MPTCU, em pareceres uniformes, terem opinado pela ilegalidade do ato e pela denegação de seu registro, suas propostas não podem prosperar, por colidirem com a solução exigida pelo STF, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário 636.553 (Tese 445), em: reconhecer o registro tácito do ato de aposentadoria de Nilcéa Rosa de Souza Bastianelle; encaminhar os autos à AudPessoal para que faça consignar a anotação do registro tácito dessa aposentadoria e adote os procedimentos destinados à revisão de ofício do referido ato, nos termos do item 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 018.924/2021-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Nilcéa Rosa de Souza Bastianelle (XXX.970.627-XX). 1.2. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região/ES. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.